Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705221-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES VALENTE AGRAVADO: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do d. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, negando provimento aos embargos declaratórios e mantendo a decisão que rejeita a impugnação apresentada pelo ora agravante. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do presente recurso, por tratar-se de mera repetição do Agravo de Instrumento no 0704744-30.2020.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator